Tribunal: TJSP
Processo: 1001299-19.2022.8.26.0650
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
MEDICAMENTOS
Fornecimento de medicamento de alto custo – Fumarato de dimetila 120mg e 240mg – Paciente portadora de esclerose múltipla - Nos termos da jurisprudência do STF (Tema 793), a responsabilidade dos entes federativos, no que toca aos deveres inerentes ao direito à saúde, notadamente ao fornecimento de medicamentos à população, é solidária – Cabimento à vista do bem jurídico tutelado,

Ementa:
MEDICAMENTOS
Fornecimento de medicamento de alto custo – Fumarato de dimetila 120mg e 240mg – Paciente portadora de esclerose múltipla - Nos termos da jurisprudência do STF (Tema 793), a responsabilidade dos entes federativos, no que toca aos deveres inerentes ao direito à saúde, notadamente ao fornecimento de medicamentos à população, é solidária – Cabimento à vista do bem jurídico tutelado, a vida – Inteligência do artigo 196 da Constituição da República – Inaplicabilidade da tese firmada pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, DJE 04/05/2018, mediante a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 106 - STJ) – Sentença concessiva da segurança mantida – Precedentes do STF, STJ e deste Egrégio Tribunal.
Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.